Tribunal: TJES
Processo: 0000903-03.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000903-03.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ ALBERTO SOUZA BRAGA SENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL PRATICADA POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. LESÕES COMPROVADAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ACUSADO BUSCOU ATINGIR A VÍTIMA, POR SER ELA DO GÊNERO FEMININO. VALOR DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO, NAS IRAS DO ART. 129, § 13, DO CP. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. RÉU NÃO ADMITIU A PRÁTICA DOS CRIMES. VERSÃO NÃO UTILIZADA PELO MAGISTRADO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. TEMA 983. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Materialidade e autoria fartamente comprovadas pelo boletim unificado, cópia da decisão concessiva de medidas protetivas, laudo de lesões corporais, e declarações da vítima, que possui especial relevância, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar, tendo em vista que tais condutas, na maioria das vezes, são praticadas na clandestinidade.
2. As lesões foram praticadas no contexto de violência doméstica e familiar, demonstrando o menosprezo à condição de mulher, não havendo que se falar em desclassificação para lesões corporais simples.
3. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea, uma vez que o apelante não admitiu a prática dos crimes, tampouco sua versão quanto aos fatos, foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado.
4. Correta a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral, em favor da vítima, uma vez que houve pedido expresso na denúncia. Tema Repetitivo 983 do STJ.
5.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução.
6. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000903-03.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ ALBERTO SOUZA BRAGA SENA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ANDREIA CRISTINA BARRA LOIOLA - ES24964-A, MARCUS RAMOS CORREA - ES38902, AFONSO GOMES MAIA - ES25941- (AP)

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
, interposto por
LUIZ ALBERTO SOUZA BRAGA SENA
,
irresignado com a sentença (fls. 113-115), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou pela prática dos crimes de
lesão corporal contra a mulher
(art. 129, § 13º, do CP
1
),
e
descumprimento de medidas protetivas de urgência

(art. 24-A, da Lei 11.340/2006
2
)
, na forma da Lei Maria da Penha, à reprimenda de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões a defesa requer, em síntese, a
des
classificação
do crime de lesão corporal contra a mulher, para lesão corporal simples (art. 129,
caput
, do CP).

Supletivamente, almeja a aplicação da
atenuante da confissão espontânea
, e a exclusão da condenação em
danos morais
.

Pugna mais, pela concessão do benefício da
justiça gratuita
(Id. 7965861).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 5/3/2023, LUIZ ALBERTO SOUZA BRAGA SENA,

embora devidamente intimado, descumpriu as medidas protetivas que lhe foram impostas nos autos nº 002906-62.2022.8.08.0011, em favor de sua ex-esposa, TARCIS RIBEIRO SERAPHIM.

Na mesma data, LUIZ, agindo contra a mulher, em razão da condição do sexo feminino, ofendeu a integridade corporal da vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 17.

Apurou-se que LUIZ ALBERTO e TARCIS foram casados, e se estavam separados há aproximadamente 01 (um) ano, existindo medidas protetivas deferidas em favor da vítima desde setembro de 2022.

No dia dos fatos, a vítima regressava da igreja, com um amigo, e, já estando próxima de sua residência, foi surpresada pelo apelante, que saiu do carro e questionou quem era o homem que estava com ela.

Antes mesmo de a ofendida responder, o ao apelante, na tentativa de desferir um soco no homem, acertou o pescoço e a mão da vítima, lesionando-a, tendo o acusado assumido o risco de atingi-la.

Passo a apreciar os pleitos recursais.

O pedido de
desclassificação
do crime de lesão corporal contra a mulher, para lesão corporal simples, por ausência de dolo, e ocorrência de um erro na execução da conduta, não se sustenta.

A
materialidade
restou fartamente demonstrada no boletim unificado nº 50462832 (fls. 07/09), cópia da decisão concessiva de medidas protetivas (fl. 12/13), e laudo de lesões corporais (fls. 17/18).

Já a
autoria,
está comprovada pelas declarações da ofendida, Sra. TARCIS, afirmando que, o ora apelante, lhe disse que, se ela arrumasse um novo companheiro, a mataria, e, no dia dos fatos, LUIZ, ignorando as medidas protetivas concedidas, a surpreendeu, quando chegava em casa, acompanhada de um amigo, passando a agredi-los
(fls. 1
1/11-v
e mídia de fl.
116
).

No ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar, tendo em vista que tais condutas, na maioria das vezes, são praticadas na clandestinidade.

Nesse contexto, em que as provas indicaram que o apelante agiu com vontade, livre e consciente, no intuito de lesionar a integridade física da ex-companheira, claramente em razão da condição do sexo feminino,
não prospera o pedido de
desclassificação do crime do art. 129, § 13, para a figura das lesões corporais simples.

Melhor sorte não assiste à defesa, ao pretender o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, aduzindo que o Ministério Público, em sede de alegações finais, destacou que o apelante reconheceu a agressão dirigida ao amigo a vítima.

Isso porque, os autos dizem respeito ao descumprimento de medida protetiva e lesão corporal, praticados no contexto de violência doméstica e familiar, demonstrando o menosprezo à condição de mulher, e, ao ser interrogado em Juízo, o apelante não confessou nenhuma das práticas delitivas.

Ao contrário, o réu alegou que “achava que as medidas não estavam em vigor”, apresentando a versão fantasiosa de que apenas se defendeu das agressões iniciadas pelo amigo de sua ex-companheira, em total contrariedade às provas dos autos.

Assim, considerando que o apelante
não
admitiu a prática dos crimes, tampouco sua versão quanto aos fatos, foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, não merece provimento o pleito de reconhecimento da
confissão espontânea
, para fins de atenuação na fase intermediária da dosimetria.

Prosseguindo, no que se refere ao
pedido de afastamento da condenação por dano moral,
verifico que houve pedido expresso na denúncia, a permitir a sanção imposta.

Destaco, ademais, que o STJ possui precedente firmado, em sede de recurso repetitivo
(Tema 983)
, asseverando que
“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(REsp n. 1.675.874/MS,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Terceira Seção,
julgado em 28/2/2018
, DJe de 8/3/2018).

Por fim, c
om relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o entendimento da Procuradoria de Justiça (Id. 8029232),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: (...)

§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).

2
Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.